Tribunal: TJSP
Processo: 1074372-69.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Necessidade de observância do fato de as demandadas terem decaído em parte mínima, de modo que, embora parcialmente procedente a ação, cabe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com imposição das verbas de sucumbência integralmente aos demandantes – Condenação nas verbas de sucumbência que deve considerar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Necessidade de observância do fato de as demandadas terem decaído em parte mínima, de modo que, embora parcialmente procedente a ação, cabe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com imposição das verbas de sucumbência integralmente aos demandantes – Condenação nas verbas de sucumbência que deve considerar não apenas o número de pedidos acolhidos, mas também a repercussão econômica de cada um deles – Precedentes do E. STJ – Embargos acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074372-69.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DESENCO
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
são
embargados
ALEXANDRO
MARTINS CAETANO e CILÉIA PAULA BATISTA DOS SANTOS CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074372-69.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33487 mlzz428
2
Voto no 33487/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado.
Embargos de Declaração no 1074372-69.2015.8.26.0100/50001
Embargante:
DESENCO EMPREENDIMENTOS LTDA.
Embargados: ALEXANDRO MARTINS CAETANO (E OUTRO)
Comarca:
São Paulo F. Central 22a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material
Ocorrência Necessidade de observância do fato de as
demandadas terem decaído em parte mínima, de modo
que, embora parcialmente procedente a ação, cabe a
aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo
Civil,
com
imposição das verbas de
sucumbência
integralmente
aos
demandantes

Condenação nas verbas de sucumbência que deve
considerar não apenas o número de pedidos acolhidos,
mas também a repercussão econômica de cada um
deles Precedentes do E. STJ Embargos acolhidos,
excepcionalmente, com efeitos infringentes.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 320/326 que, por votação unânime, deu provimento
aos recursos das demandadas arredando a condenação no pagamento das
quantias pagas a título de corretagem.
Argumenta, a apelante, em suma, que o
aresto possui vício ao estabelecer as verbas de sucumbência a ambas as
partes, distribuindo-as de forma recíproca e proporcional, em razão de ela,
como a outra demandada, ter decaído em parte mínima, já que o pedido da
inicial que foi acolhido tem baixo valor, enquanto que a afastada comissão de
corretagem é que compunha quase a totalidade da condenação almejada
desde a inicial. Ademais, assevera que o montante dos honorários igualmente
merece alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074372-69.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33487 mlzz428
3
Intimados os embargados, nos termos do art.
1.023, § 2o do CPC, não houve manifestação (fls. 09).
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento,
Convém
esclarecer
que
os
embargos
declaratórios podem ser acolhidos, eventualmente, com efeitos infringentes, se
o suprimento da omissão, o aclaramento da obscuridade ou a supressão da
contradição gerarem essa consequência. 1
Destarte, com o escopo de sanar o vício
apontado, que resultou em erro material, acolho os presentes embargos,
atribuindo-lhes, excepcionalmente, efeitos modificativos para alterar o
resultado do apelo apenas quanto às verbas de sucumbência.
Pois bem. Compulsando os autos, constata-se
a existência de erro material passível de reforma nestes embargos de
declaração, inclusive de ofício, ligada à análise da proporção da sucumbência
dos litigantes.
A despeito de ter havido acolhimento de
somente um dos dois pedidos inseridos na inicial, a qual buscava o
ressarcimento das quantias pagas a título de taxa SATI e de comissão de
corretagem, deve, de fato, ser observada não a apenas a quantidade de
requerimentos, mas também a repercussão econômica de cada um deles.
Nesse sentido está a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
1 EDcl no AgRg no AREsp 229.179/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/12/2012, DJe 17/12/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074372-69.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33487 mlzz428
4
NCPC. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ATENÇÃO AO NÚMERO DE
PEDIDOS FORMULADOS E A REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE CADA UM
DELES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no
que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao
caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A distribuição da sucumbência não
pode levar em consideração apenas o número de pedidos formulados na
inicial, devendo observar, de igual maneira, a repercussão econômica de cada
um deles. 3. No caso dos autos, o valor da indenização deferida a título de
lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra é muito superior ao daquela
que havia sido fixada a título de danos morais e que foi suprimida no
julgamento monocrático do recurso especial. 4. Razoável, nesses termos, a
distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para os
consumidores autores e 70% para as fornecedoras rés. 5. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1794823 / RN - Agravo Interno No Recurso Especial
2019/0036227-1 Terceira Turma Rel. Min. Moura Ribeiro J. 25/05/2020)
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A distribuição dos ônus
sucumbências deve ser pautada pelo exame do número de pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074372-69.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33487 mlzz428
5
formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a
esses pleitos.3. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedece à seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 4. Em
virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência
quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno
não provido, com imposição de multa. (AgInt no AgInt no AREsp 1434979 / SP
- Agravo Interno No Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial
2019/0016744-6 Terceira Turma Rel. Min. Moura Ribeiro J. 11/11/2019)
Desse modo, tendo em vista que o pedido
acolhido acerca da taxa Sati totaliza R$ 341,00 e o não deferido pela
corretagem em R$ 5.869,00 (fl. 39), tem-se que a sucumbência de valores foi
mínima por parte das rés, cabendo a incidência do art. 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Quanto aos honorários, considerando o baixo
montante da condenação de devolução de valores, não é cabível a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074372-69.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33487 mlzz428
6
de percentual sobre ele, porquanto representaria ínfimo valor em desacordo
com o trabalho dos patronos exercido no processo, mostrando-se essencial o
seu estabelecimento de forma equitativa.
Destarte, apesar da procedência parcial, ficam
os autores condenados no pagamento das verbas de sucumbência, devendo
arcar integralmente com as despesas processuais e, de acordo com os §§ 2o,
8o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com o pagamento de
honorários no importe de R$ 1.500,00, a ser dividido entre os patronos de
ambas as demandadas.
Isso
posto,
acolhem-se
os
embargos
apresentados, nos termos supramencionados.
ÁLVARO PASSOS
Relator